Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008227-89.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO MENECKELLI - CPF: 029.998.821-06 (EMBARGANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.095.509/0001-04 (EMBARGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Inexistência de Omissão e/ou Contradição.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação
do Embargante
e manteve a sentença de improcedência
dos pedidos formulados na

Ação
d
e Indenização
p
or Danos Morais, Materiais, Estéticos
e
Lucros Cessantes
c/c
Obrigação
d
e Fazer
, decorrente de acidente em rodovia sob obra pública executada pela empresa
R
ecorrida.

II. Questões em discussão:

2
Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à valoração da prova testemunhal e documental sobre a sinalização no local do acidente, à aplicação do ônus da prova e à análise dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir:

3. A Câmara
apreciou adequadamente o conjunto probatório, reconhece
u
a existência de sinalização suficiente no local do acidente e a culpa exclusiva do
Embargante
, morador da região, que trafegava à noite em trecho sabidamente em obras.

4.
Divergência quanto à valoração das provas não configura contradição, e a pretensão de rediscutir o mérito é incabível na via integrativa.

5.
Inexist
e
omissão quanto à alegada falta de sinalização no ponto exato do acidente, pois o voto enfrentou expressamente o tema ao concluir pela suficiência da sinalização e pela
inexistência
de nexo causal.

6.
O documento do Corpo de Bombeiros comprova apenas o socorro prestado, sem relevância para a causa determinante do sinistro.

7.
O colegiado observou corretamente a distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e concluiu pela insuficiência da prova do fato constitutivo e pela existência de excludente de responsabilidade.

8.
A decisão também abrangeu os dispositivos do CTB e da Constituição Federal mencionados, reconhece
u
a responsabilidade objetiva da empresa e afast
ou
o dever de indenizar diante da culpa exclusiva da vítima.

9.
Para fins de prequestionamento, considerados debatidos os artigos 1.022 e 1.025 do CPC, 373, I e II, do CPC, 37, § 6o, da CF e 80, § 1o, 81, 88 e 90, § 1o, do CTB.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
s

de julgamento
: “
1.
Não configuram omissão ou contradição as alegações que visam rediscutir matéria já analisada e decidida
. 2. O Recurso de Embargos de Declaração não serve para a reavaliação do
conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008227-89.2022.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Danilo
Meneckelli
.

Em suas razões a Embargante alega
que pretende suprir omissões e sanar contradições existentes no Acórdão unânime, que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, a contradição reside no fato de que,
embora as testemunhas
por ele
arroladas tenham declarado de forma unânime a inexistência de sinalização no ponto exato do acidente,
concluiu-se que
as fotografias juntadas aos autos demonstra
m
ampla sinalização ao longo do trecho em obras, de cerca de 20 km de extensão.

Argumenta que as imagens utilizadas pelo
C
olegiado são genéricas, duplicadas e desprovidas de contextualização temporal
e
, portanto,
não servem
para infirmar a prova oral coerente e harmônica produzida nos autos.

Afirma que
a Câmara
reconheceu a presença de sinalização apenas ao longo do trecho em obras, mas deixou de se manifestar especificamente quanto à existência de sinalização no
local exato do sinistro, onde havia obstáculo na pista que ocasionou o acidente.

Aduz que
o Colegiado
também incorreu em contradição ao concluir pela culpa exclusiva da vítima, com base na premissa de que
ele (Embargante)
tinha conhecimento prévio das obras no trecho de 20 km, pois tal raciocínio se afasta da questão central
, qual seja:
a
falta
de sinalização no ponto crítico
.

Assevera que
o simples conhecimento genérico de obras não substitui a obrigação legal de sinalização ostensiva e imediata no local de risco.

Sustenta que as circunstâncias reconhecidas no próprio
A
córdão,
a exemplo do
período noturno e
d
a visibilidade prejudicada pela poeira, não evidenciam culpa da vítima, mas, ao contrário, reforçam a necessidade de sinalização adequada.

Alega
,
ainda
,
omissão quanto à valoração da declaração de atendimento do Corpo de Bombeiros, documento que comprova o socorro prestado no local do acidente
.

No seu entender,
o
C
olegiado não poderia desconsiderar o atendimento em zona rural distante, especialmente diante das graves lesões sofridas, que resultaram em cirurgia e internação prolongada.

Nesse contexto, afirma ser desarrazoado exigir prova adicional da inexistência de culpa, sobretudo diante da prova testemunhal idônea e da inversão indevida do ônus
probatório, já que caberia à
E
mbargada demonstrar a existência de sinalização adequada no ponto exato do acidente.

Ainda sustenta
omissão quanto à aplicação do artigo 37, §

6o, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva à
C
oncessionária e somente exclui o dever de indenizar mediante prova cabal de culpa exclusiva da vítima
,
a qual não
se constata
.

Aponta também
a falta
de análise dos artigos 80, §

1o, 81, 88 e 90, §

1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que determinam a necessidade de sinalização ostensiva e específica em trechos com obras rodoviárias, especialmente quando há obstáculos móveis.

Por fim,

argumenta
que
o Órgão Julgador
não enfrentou a tese de inobservância dos padrões normativos de sinalização e tampouco considerou que o depósito de cascalho no meio da pista impunha a adoção de advertência imediata no local.

Requer o acolhimento do Recurso,
a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, notadamente quanto à
falta
de manifestação expressa sobre a existência ou não de sinalização no ponto exato do acidente,
e a
contradição decorrente da inversão do ônus da prova e da presunção de culpa exclusiva
do Embargante, em afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, além da manifestação expressa sobre os dispositivos citados nas razões do Recurso.

Manifestação da Embargada
Agrimat
Engenharia e Empreendimentos Ltda. no Id. 309730876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Danilo
Meneckelli

alega omissões e contradições no Acórdão
que desproveu
seu Recurso de Apelação
e manteve a sentença de improcedência
dos pedidos formulados na
Ação de Indenização por
Danos Morais, Materiais, Estéticos
e
Lucros Cessantes
c/c
O
brigação de
F
azer, decorrente de acidente de trânsito em rodovia sob obra pública executada pela empresa
R
ecorrida.

Desde logo, relembro que este Recurso tem
função integrativa
, seu escopo é
s
uprir
omissão,
eliminar
contradição,
esclarecer
obscuridade ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Não
é
via adequada para rediscutir o mérito, reavaliar provas ou substituir a convicção formada pelo
C
olegiado.

Neste caso, não se constata a presença desses vícios.

Com efeito, a
alegada contradição entre a prova testemunhal que,
de acordo com
o
E
mbargante,
afirmou
inexistir sinalização no ponto exato do sinistro
,
e a conclusão do
A
córdão
sobre a
presença de sinalização ao longo do trecho em obras não se configura como vício lógico do julgado.

O
C
olegiado apreciou o conjunto probatório
,
fotografias, depoimentos e circunstâncias do evento e, a partir dele, concluiu
pela existência de
sinalização suficiente no local do acidente e que o
E
mbargante, morador da região, trafegava à noite, em trecho sabidamente em obras, sem a cautela exigida.

Não se pode esquecer que o Julgador é livre para valorar as provas.

Ademais, não há
incoerência interna na fundamentação
.

O voto condutor concluiu
, com base nos elementos dos autos
,
inclusive relatos sobre maquinário a cerca de 200m e a dinâmica usual da obra,
que o trecho, inclusive onde ocorreu o acidente, estava devidamente sinalizado
.

Quanto à assertiva de que as fotografias s
ão
genéricas, duplicadas e descontextualizadas, a insurgência busca
revalorar
a prova documental para infirmar a conclusão adotada.

Neste tópico, mais uma vez relembro que o Julgador é livre na valoração das provas e, na hipótese,
prevaleceu
o entendimento de que havia
sinalização e
, além disso,
condições que exigiam atenção redobrada
do Embargante (
período noturno, poeira, obra dinâmica com montes de cascalho e desvios), somadas à condição de habitualidade do embargante no trajeto.

No que tange à suposta omissão sobre a existência de sinalização “no ponto exato” do sinistro,
observa-se da leitura do Acórdão, que a Câmara
enfrentou a questão central ao afirmar que as provas demonstram sinalização suficiente no local do acidente e, com base nessa premissa, imputou culpa exclusiva da vítima.

A pretensão de que se declare, em termos literais, “havia/no havia sinalização no ponto
do acidente
”, ignora que o
C
olegiado, ao reputar suficiente a sinalização no segmento imediatamente relacionado ao evento e ao descrever a dinâmica probatória, resolveu logicamente a matéria. Não há lacuna sobre ponto essencial; há discordância com a conclusão.

Tampouco há omissão quanto à
referência ao atendimento do Corpo de Bombeiros.

O documento atesta o socorro e a gravidade das lesões, fatos incontroversos, porém não demonstra a causa determinante do acidente nem a presença
e/ou
ausência de sinalização no instante do sinistro.

Ao analisar o Recurso, a Câmara
concentrou-se no nexo causal e nas excludentes, e a valoração desse registro, ainda que implícita, não altera a razão de decidir.

No ponto em que
o Embargante
sustenta inversão indevida do ônus da prova e “presunção” de culpa exclusiva, o acórdão observou a repartição legal (CPC, art. 373)
.

Com efeito, registrou-se que
ao
Autor/Embargante
incumbia demonstrar o nexo causal entre a omissão da
Embargada
e o dano
. Em contrapartida,
à
Concessionária
, as excludentes.

A conclusão de culpa exclusiva decorreu do conjunto: sinalização reputada suficiente, conhecimento prévio das obras, condições de risco previsíveis e exigentes de cautela, além de relatos sobre a possibilidade de desvio por condução prudente.

Assim, n
ão há
falar em
inversão
indevida do ônus da prova em seu desfavor. Ao contrário,
há julgamento de insuficiência da prova do fato constitutivo e reconhecimento de excludente, ambos motivados.

Também não procede a alegada omissão quanto aos art
igos
80, §

1o, 81, 88 e 90, §

1o, do CTB e ao art. 37, §

6o, da CF.

Ao concluir pela
suficiência da sinalização e a causa exclusiva do acidente
, o Colegiado
abrange
u
a tese
normativa de que a
Concessionária Embargada
deve sinalizar obras e que a responsabilidade é objetiva: reconhecida a sinalização e a culpa exclusiva da vítima, a consequência jurídica é afastar o dever de indenizar,
tal qual
decidido.

De toda sorte, para fins de eventual acesso às instâncias extraordinárias, consider
a-se

prequestionados
os dispositivos invocados.

Por fim, a invocação de jurisprudência no sentido de que culpa exclusiva da vítima não se presume não aproveita ao
E
mbargante, porque o
C
olegiado não presumiu; motivou a exclusividade a partir da prova: sinalização tida por suficiente, cenário noturno com poeira conhecido do condutor habitual e relatos indicando que condução mais cautelosa evitaria o choque com o cascalho, em trecho de obra em andamento.

Inexistente
obscuridade
, contradição, omissão ou erro material,
rejeito os Embargos de
Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025